Tribunal: TJBA
Processo: 8003285-22.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003285-22.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: JEANE FREITAS DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

ASB04

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. DEVIDO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL QUE NÃO VERIFICOU A PRESENÇA DE SEQUELAS QUE REDUZAM A CAPACIDADE LABORATIVA DA SEGURADA. INDEVIDO. SEGURADA COM ATIVIDADE PROFISSIONAL DE BANCÁRIA ACOMETIDA POR DORT. DOENÇA QUE REITERADAMENTE A AFASTA DO TRABALHO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO EM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO. ART. 62, DA LEI Nº 8.213/91. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. TEMA

1.050 STJ
.
SENTENÇA MANTIDA.

I - Ação acidentária ajuizada por segurada que apresenta incapacidade total e temporária para o exercício da atividade habitual, com possibilidade de reabilitação.

II - Atendidos os pressupostos para o restabelecimento do benefício de auxílio-doença até a reabilitação, nos termos dos artigos 62 e 89 da Lei de Benefícios.

III - Ainda que a incapacidade seja temporária, conforme indicação do médico perito e considerando o reiterado afastamento do trabalho, necessário
in casu
a reabilitação profissional,

para fins de reverter os sinais e sintomas da doença, possibilitando assim o retorno da segurada às atividades laborativas, evitando o agravamento da patologia e futuros afastamentos.

IV - Portanto, correta a sentença ao condicionar a data da cessação do benefício à reabilitação profissional, nos termos do artigo 62, parágrafo único, da Lei 8.213/91,
“
O benefício será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez”.

V - A prova pericial não constatou a existência de sequelas definitivas que impliquem na redução para o trabalho que habitualmente exercia a segurada, não cabendo a concessão do auxílio-acidente. RECURSO NÃO PROVIDO.

VI - Incidência dos honorários advocatícios de sucumbência, aplicação do Tema 1.050 do STJ:
"O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos
". SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003285-22.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros e como apelada JEANE FREITAS DE ANDRADE e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento aos recursos interpostos
, nos termos do voto da relatora.